Tribunal: TCU
Processo: 028.974/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3417/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução que o fundamentou à empresa Santa Rita Comercial Eireli, considerada revel; apensar os presentes autos ao TC Processo 023.692/2012-0 , após o trânsito em julgado do respectivo acórdão, conforme determinado no despacho de peça 1; e, determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.974/2012-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Santa Rita Comercial Eireli (01.907.181/0001-05) 1.2. Órgão/Entidade: Base Aérea de Anápolis; Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Colégio Militar de Brasília; Departamento de Engenharia e Construção do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Marcelo Feijo e outros, representando Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.